Tribunal: STF
Processo: Pet 10347
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti e outros propuseram, contra Jair Messias Bolsonaro, Antônio Augusto Brandão de Aras e a União, ação popular, com pedido de tutela de urgência, buscando ver anulado o decreto de nomeação do Procurador-Geral da República.  



    Em 2 de agosto de 2021, o Juízo reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal (eDoc 2, pp. 307-309).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência originária do Supremo, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Lei Fundamental.  



    Pois bem. Não cabe a este Tribunal o exame de ação popular  ajuizada em face de ato do Presidente da República.  



    A atribuição jurisdicional conferida pelo art. 102, I, “d”, parte final, da Carta Política apenas se verifica quando o ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal for atacado pelas vias do mandado de segurança ou do habeas data. Eis a dicção do dispositivo constitucional:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;  



    Logo, não cabe ao Supremo julgar originariamente ações populares, uma vez que, previstas pela própria Constituição, não foram incluídas no rol de atribuições deste Tribunal.  



    A Pet n. 8.104 AgR, citada pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível de São Paulo, cuidou de matéria estranha à definição da competência desta Corte.  



    Da leitura do acórdão deflui que o objeto do recurso submetido à análise do Plenário se cingia à matéria de fundo, não à competência, razão pela qual não se pode extrair, como precedente, que seja do Supremo a atribuição para apreciar ação popular contra ato de autoridade que, se atacado por mandado de segurança, estaria sujeito à jurisdição desta Corte.  



    Destaco haver, inclusive, pronunciamentos posteriores à Pet n. 8.104 AgR, em que reconhecida a incompetência do Supremo para examinar ação popular, ausentes quaisquer das hipóteses do art. 102, I, da Constituição:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Pet 8.753 AgR, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 7 de dezembro de 2020)  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 



    2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 



    4. Agravos regimentais não conhecidos.



    (Pet 8.504 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 19 de dezembro de 2019)  



    Embora não vislumbre interesse processual no prosseguimento do feito, porquanto esgotado o mandato da autoridade nomeada mediante o Decreto Presidencial que se almeja desconstituir, cabe ao juízo competente assim o declarar, de modo a possibilitar eventual exercício recursal, inclusive.   



    Reconhecida a incompetência da Suprema Corte, cumpre restituir o processo à origem.  



    3. Do exposto, declino da competência e determino a devolução ao Juízo da 13ª Vara Federal Cível de São Paulo.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente